Tribunal: TJPA
Processo: 0804133-27.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804133-27.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BOSS INDUSTRIA E COMERCIO S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DELONGA DA CITAÇÃO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 40, § 4º, DA LEF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROVIMENTO.

Não havendo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, mantém-se a decisão agravada de improvimento.

2. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 17 de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 17 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BOSS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, inconformado com a Decisão Monocrática de minha lavra que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, considerando inexistir prescrição de IPTU a ser declarada.

Alega que ao contrário do que foi decidido, o crédito tributário relativo ao exercício de 1996 está fulminado tanto pela prescrição originária quanto pela prescrição intercorrente.

Afirma que a Execução Fiscal foi ajuizada em 2000 e, sendo a execução anterior à Lei Complementar 118 de 2005 aplica-se a norma do CTN anterior à sua vigência, ou seja, o prazo prescricional interrompe-se com a devida citação pessoal do executado.

Assim considerando, verifica-se a ocorrência da prescrição originária, na medida em que a constituição do crédito ocorreu em 1996, a citação da Agravante ocorreu tão somente em setembro/2008, de modo que o prazo de cinco anos (CTN, art. 174) foi extrapolado.

Destaca que o juízo a quo não traz qualquer fundamento fático que enseje no reconhecimento de culpa exclusiva do judiciário, não se aplicando súmula 106/STJ por mera presunção, cabendo ao juízo demonstrar que a demora da citação decorreu da lentidão inerente aos trâmites judiciais.

Pugna pelo reconhecimento da prescrição originária que, de maneira direta e objetiva, configurou-se.

Afirma, ainda a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que o último ato de impulsionamento do feito realizado pelo agravado ocorreu em 10/06/2009, quando se manifestou da exceção de pré-executividade, o que caracteriza a inércia por parte do ente exequente.

Diante desse cenário, ou seja, considerando o grande lapso temporal que resta evidente, sustenta que não há outro caminho que não seja o de reconhecimento da prescrição, com consequente extinção da ação executiva.

Ante esses argumentos, requer a reforma da de cisão recorrida, cassando-a e tornando-a sem efeito, inclusive e especialmente para extinguir em definitivo a Execução Fiscal em trâmite na origem, em razão de qualquer uma das modalidades de prescrição suscitadas.

O Município de Belém apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID2763229), requerendo o improvimento do recurso, mantida em todos os seus termos a decisão agravada.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão monocrática de improvimento do recurso de agravo de instrumento.

Isso porque, compulsando os autos, verifico que o exequente, ora agravado, em relação ao crédito tributário do exercício de 1996, ajuizou a ação executiva dentro do prazo quinquenal previsto no Código Tributário Nacional, merecendo destaque que, à época, eis que ajuizada antes do advento da lei Complementar n.º 118/2005, era a citação válida que dava azo à interrupção da prescrição.

Ocorre que, não obstante o Juízo ter determinado a citação em 27/04/2000, conforme ID Num 17776510, expedido mandado em 08/05/2000, o devedor não foi localizado.

Importante consignar, ainda, que embora não tenha sido intimado pessoalmente, como determina o artigo 25 da Lei de Execução Fiscal, o exequente peticionou pelo prosseguimento do feito, inclusive insistindo que a citação se concretizasse, em petição protocolizada em 01/06/2001, porém o juízo de 1º grau só deliberou a respeito em 15/05/2003, cujo mandado foi expedido em 05/12/2007 e cumprido em 24/09/2008.

Salta aos olhos pela cronologia apontada de que há incidência da referida súmula, não podendo o ente municipal ser prejudicado pelo fato de a ação executiva ter ficado represada por longos anos nos escaninhos do Judiciário.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal em 9/8/2011 e, a despeito de serem exarados despachos determinando a citação, a carta de citação somente foi expedida em 6/2/2017. Apresentada exceção de pré-executividade, com alegação de prescrição, o pedido foi acolhido extinguindo a execução fiscal.

II - Em sua apelação, observou que a demora na citação não poderia ser atribuída à Fazenda Pública, entretanto, no julgamento ficou assentado, em suma, que teria a Fazenda Pública incorrido em culpa concorrente.

III - Na decisão reclamada, o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso especial, sob o entendimento de que a questão submetida a exame, no âmbito do referido recurso, havia sido deslindada em julgamento de recurso especial repetitivo, in casu, o REsp n.1.340.553/RS, que teria definido as hipóteses de prescrição intercorrente.

IV - No caso dos autos, a situação vertida não está de acordo com quaisquer das situações ali previstas, em se tratando de prescrição direta, tendo em vista que não houve interrupção do lapso prescricional, estando o debate circunscrito à ocorrência ou não de desídia por parte da Fazenda Pública, a incidir o Verbete Sumular n.106/STJ.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt na Rcl 38.844/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020)

Dessa forma, não verifico a ocorrência da prescrição originária, tendo em vista que, embora não tenha havido interrupção do lapso prescricional, a demora na citação não pode ser imputada à Fazenda Pública e sim ao Judiciário que alongou o cumprimento da citação requerida pelo ente exequente.

No que tange à alegação de ocorrência de prescrição intercorrente, pois o último ato de impulsionamento do feito realizado pelo agravado ocorreu em 10/06/2009, quando se manifestou da exceção de pré-executividade, caracterizando a inércia por parte do município, verifico que igualmente não merece prosperar.

Observa-se que a executada opôs Exceção de Pré-Executividade em 02/10/2008, que foi recebida em 07/11/2008, oportunidade em que o Juízo de 1º grau determinou a suspensão da ação executiva até o definitivo julgamento da oposição (ID Num 1776510-pág. 44), tendo o agravado se manifestado tempestivamente em 10/06/2009, porém somente veio a ser julgada em 30/04/2019.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Sobre a prescrição intercorrente, em matéria de execução fiscal, o art. 40, da Lei nº 6.830/1980, dispõe o seguinte,
in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.”

Note-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a suspensão da execução, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o arquivamento dos autos e, por último, que fosse declarada a prescrição intercorrente.

No caso em tela, compulsando os autos, percebe-se claramente que o juízo
a quo
não obedeceu ao procedimento legal, uma vez que, não fez remessa dos autos à Procuradoria do Município de Belém para manifestação acerca da declaração da prescrição intercorrente.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado do sentido da necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para declarar a prescrição intercorrente, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. 1 e 2. Omissis. 3
. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível prévia intimação pessoal da parte, no intuito de dar prosseguimento ao feito, e sua posterior inércia em cumprir a ordem contida na intimação, o que não ocorreu nos autos.
4. Recurso Especial provido. (REsp 1815841/PB, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 18/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I e II. Omissis.
III - Nos termos da jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, são imprescindíveis a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório. Precedentes: AgInt no REsp 1350303/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 10/02/2017; AgInt no AREsp n. 787.216/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/8/2016; AgRg no AREsp n.785.287/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/10/2016.IV – Agravo Interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.100.150/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 21/03/2018)”

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ.

1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário.

2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.
(Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 3. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da Justiça, verbis: "Com efeito, examinando a execução fiscal em apenso, constata-se que foi a mesma distribuída em 19/12/2001 (fl.02), tendo sido o despacho liminar determinando a citação do executado proferido em 17/01/2002 (fl. 02 da execução). O mandado de citação do devedor, no entanto, somente foi expedido em 12/05/2004, como se vê fl. 06, não tendo o Sr. Oficial de Justiça logrado realizar a diligência, por não ter localizado o endereço constante do mandado e ser o devedor desconhecido no local, o que foi por ele certificado, como consta de fl. 08, verso, da execução em apenso.

(...)

5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1102431/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

Neste cenário, resta claro que o Juízo de piso deixou de proceder conforme as regras procedimentais que o caso requer, deixando passar longo período para praticar os atos que lhe competiam, não podendo, por esse motivo, ser prejudicada a Fazenda Pública.

Desse modo, tenho como certo que não há como deixar de notar que, indubitavelmente, houve desídia dos mecanismos do Poder Judiciário, uma vez que o processo ficou, inexplicavelmente, represado no Juízo
a quo
por longos anos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de Agravo Interno, porém
lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação, para que seja mantida a decisão a agravada.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, 17 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 18/05/2021